Tribunal: TJDFT
Processo: 0756065-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0756065-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: GILIANA THOME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de realização de novas pesquisas de bens da executada pelo sistema SISBAJUD. Em apertada síntese, o agravante sustenta que a execução segue no interesse do credor e que a reiteração da pesquisa de bens do executado pelos sistemas pleiteados mostra-se viável em razão do decurso do tempo desde a última pesquisa. Sustenta que a comprovação por parte do credor de alteração da situação financeira dos devedores é medida extremamente desproporcional. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a pesquisa de bens via SISBAJUD e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 79710810). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é regular e tempestivo. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é possível a antecipação da tutela recursal, por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A penhora mediante sistema eletrônico é prevista expressamente no Código de Processo Civil, que dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” O Poder Judiciário, em parceria com o Banco Central, desenvolveu o SISBAJUD, que é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, submetido aos comandos constitucionais de razoabilidade na duração do processo e eficiência na prestação jurisdicional, com redução de custos na tramitação de informações, o qual é dotado de uma aplicação de reiteração periódica de buscas e bloqueios. Esta 4a Turma Cível entende ser possível reiterar as diligências para a localização de bens do executado, desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero. Precedentes: (Acórdão 1710894, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023 e Acórdão 1705889, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023). O decurso do tempo é argumento legítimo para possibilitar a renovação de diligências judiciais aptas a localização de bens penhoráveis, pois podem ter ocorrido significativas mudanças patrimoniais ou financeiras do executado. No entanto, o cumprimento de sentença tramita desde abril de 2024 e a última pesquisa no sistema do SISBAJUD foi realizada em março de 2025, com bloqueio parcial da quantia executada (ID 228376086, origem). Tal circunstância evidencia a ausência de indícios de alteração relevante na situação patrimonial do executado no intervalo inferior a um ano, afastando a presunção de modificação patrimonial nesse período. Ademais, o juízo de origem deferiu a penhora de milhas vinculadas a programa de fidelidade (ID 260608162, origem), bem como determinou a realização de consulta ao sistema RENAJUD (ID 258467600, origem). Assim, em análise perfunctória, não estão preenchidos os requisitos para a concessão da medida. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem, dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retorne o processo concluso para julgamento. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g